Tribunal: STF
Processo: ARE 1481449
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 26.3.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Votorantim Cimentos N/NE S/A, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 176).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 26.3.2024, a embargante opõe, em 9.4.2024, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 177).



    Sustenta que o acórdão embargado “foi omisso na fundamentação sobre a violação à Constituição Federal. O entendimento do Juízo a quo afronta a Constituição, posto que o STJ entende que não deve apreciar nenhuma controvérsia em forma de Reclamação” (fl. 2, e-doc. 177).



    Argumenta que “a decisão de Vossa Excelência não se manifestou sobre a aplicação da Constituição Federal em seu art. 97 e art. 105, I, ‘f’, motivo pelo qual pedimos que a decisão seja integrada, nos termos do Art. 1.022, II c/c do art. 489, §1º, III e IV, ambos do NCPC/2015” (fl. 3, e-doc. 177).



    Pede “que se processe e se conheça os presentes Embargos de Declaração, inclusive com efeitos infringentes, sob pena de violação ao art. 93, IX da Constituição Federal e nos termos do 1.022, II, c/c parágrafo único, II e art. 489, §1º, III e IV, ambos do NCPC/2015, para que sejam aclaradas as omissões informadas neste recurso” (fl. 3, e-doc. 177).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Na espécie em exame, não há omissão, obscuridade, contradição, tampouco ponto sobre o qual este Supremo Tribunal devesse ter se pronunciado e tenha deixado de fazê-lo.



    Como evidenciado na decisão embargada, a jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal é no sentido de que a controvérsia sobre os requisitos de cabimento de reclamação no Superior Tribunal de Justiça não viabiliza o acesso a via recursal extraordinária, por se ater a espécie ao exame da legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil e Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a não viabilizar o processamento do recurso extraordinário. 



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante.



    7. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de arguição de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.390.298-ED-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.12.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.391.021-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. III – Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.390.933-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora